Tribunal: TJMT
Processo: 1025158-20.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025158-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), NADIA TUREQUI SILVA - CPF: 693.992.471-04 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINAD
O.
DIREITO ADMINISTRATIVO
E CONSTITUCIONAL
.
FAZENDA PÚBLICA.

SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
CONTRATAÇÃO DESVIRTUADA PELAS SUCESSIVAS RENOVAÇÕES
.

IRRELEVÂNCIA DA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
.

FGTS
D
EVID
O
.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
.

O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
desde
que:
a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
(STF,
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no658026/MG,
tema
612).

2.
O
s

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei Estadual
no
600/2017.
É
permitido
o
contrato

temporário
dos
profissionais
da
área
de
educação

pelo

prazo
de12meses
,
admitindo

uma

prorrogação
de 12 meses,
totalizando
a
possibilidade
de 24 meses de
contrato

temporário

(art. 2o,
inciso
IV, e 11
,
i
nciso
II, §2o)
.

No presente
caso, ocorreram duas contratações da parte reclamante como profissional da área da educação,
tendo
apenas
a
primeira descumprido
o prazo
legal
,
estando desvirtuada
.

3.
O
fato
de a
contratação

temporária
ser
precedida
de
processo

seletivo

simplificado
,
por

si

só
,
não
a
legitima
, visto que é
imprescindível
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
.
É
inconstitucional
a
contratação

temporária

sucessiva
,
além
do
prazo

previsto

por
lei,
mesmo
que
todas

sejam

precedidas
de
processo

seletivo
.

4.

O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916)
.

5
.
Recurso

Inominado

conh
ecido
e
parcialmente

pr
ovido
.

6
. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1025158-20.2024.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
NADIA TUREQUI SILVA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

NADIA TUREQUI SILVA

ajuizou

reclamação

em
fac
e do
ESTADO DE MATO GROSSO.

N
oticiou
que
os

contratos

temporários

são

nulos
e,
portanto
,
faz
jus
ao

recebimento
do FGTS,

férias
e
terço

constitucional
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
houve

desvirtuamento
dos
contratos

temporários
.
Julgou

procedentes

os

pedidos da inicial para declarar a nulidade d
as contrataçõe
s

e
condenar
a
parte
reclam
ada

a pagar à reclamante “
8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), bem como, os valores referentes às férias e ao 1/3 (um terço) de férias, referente aos períodos aquisitivos não prescritos, a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas
”
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte

reclamada,

sus
tentando que:

a) os contratos firmados foram precedidos de processos seletivos, inexistindo nulidade; b) as contratações respeitaram o prazo legal, não havendo sucessivas e reiteradas prorrogações; e c) é indevido o pagamento do
FGTS
. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Não

aplicação
da
suspensão
.

Conforme
informações

prestadas

pelo

Ofício
1796/2024,
emitido
pela
Presidência
do TJMT, de
acordo
com o PCA (
Procedimento
de Controle
Administrativo
) no 0006837-61.20241.200.0000,
houve
a
superveniente

ausência
de interesse do Estado de Mato Grosso no
prosseguimento
do Termo de
Coordenação
Técnica 17/2024 (e
respectivo
Termo
Aditivo
)
celebrado
com o TJMT,
em

razão
de
aquele
Ente Público
considerar

mais

viável
o
pagamento
extrajudicial dos
valores

devidos

aos

servidores

públicos
,
razão

por que tornou -se desnecessária a manutenção da aludida

cooperação
.

Por
esta

razão
,
não
have
ndo

mais

motivos
para a
suspensão

deste

processo
,
passo

ao

seu

julgamento
.

Contrato

público
de
trabalho

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
e
excepcional
do interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

O
s

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
:
a)
os

casos

excepcionais

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

predeterminado
; c) a
necessidade

temporária
; d) o interesse
público

excepcional
; e) a
contratação

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

Nesse
sentido
é o
entendimento
do STF,
através
do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no
658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (
Tema 612
)

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei Estadual no 600/2017
, nos termos de seus

artigos
2o e 11.

Transcrevo abaixo os artigos, deixando os artigos utilizados em

negrito
, evidenciando as regras aplicáveis ao caso concreto:

Art. 2o
Considera
-se
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
:

I -
assistência

a

emergências

em

saúde

pública
, inclusive
surtos

epidemiológicos
;

II -
realização
de
recenseamentos
;

III -
assistência
a
situações
de
calamidade

pública
;

IV -
admissão
de
profissional
da
educação

básica
,
professores

substitutos

ou

visitantes
, inclusive
estrangeiros
, pela:

a)
Fundação

Universidade
do Estado de Mato Grosso -
UNEMAT;

b)
Secretaria
de Estado de
Educação
- SEDUC.

V -
admissão
de
professores

auxiliares
pela
Secretaria
de Estado de Ciência,
Tecnologia
e
Inovação
-
SECITEC;

VI -
atendimento
de
situações

motivadamente

urgentes
,
decorrentes
de
decisão

judicial;

VII -
atividades

técnicas

não

permanentes
do
órgão

ou

entidade

pública

contratante
que
resultem

na

expansão

ou

aperfeiçoamento
da
ação

governamental
, para
atuar

exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração

determinado
, inclusive
aqueles

resultantes
de
acordo
,
convênio

ou

contrato

celebrado
com
organismos

internacionais

ou
com
órgãos
do
governo
federal,
estaduais

ou

municipais
,
desde
que
haja
,
em

seu

desempenho
,
subordinação
do
contratado

ao

órgão

ou

entidade

pública
;

VIII -
contratação
para
substituir

servidor

efetivo
que
esteja

afastado
de
seu
cargo
por

prazo

igual

ou
superior a 3 (
três
) meses,
em

decorrência
de
nomeação
para o
exercício
de cargo
comissionado

ou

função

gratificada
,
licença
à
gestante
,
licença

médica
,
capacitação
e
vacância
,
excetuada
a
previsão

contida
no
inciso
IV
deste

artigo
,
desde
que
justificada
a
necessidade
da
contratação

temporária
e
a

impossibilidade
de
realização
de
concurso

público

em
tempo
hábil
;

IX -
atividades
de
vigilância
e
inspeção
,
relacionadas
à
defesa

agropecuária
,
pelo
Instituto de
Defesa
Agropecuária de Mato Grosso - INDEA,
ou

órgão

ou

entidade

equivalente
, para
atendimento
de
situações

emergenciais

ligadas

ao

comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente

risco
à
saúde
animal, vegetal
ou

humana
; (Nova
redação
dada pela LC 719/2022)

X -
atividades

técnicas

especializadas
de
tecnologia
da
informação
, de
comunicação
e de
revisão
de
processos
de
trabalho
, que
não
se
caracterizem

como

atividades

permanentes
do
respectivo

órgão

ou

entidade
;

XI -
combate

a

emergências

ambientais
,
na

hipótese
de
declaração

justificada
pela
Secretaria
de Estado de Meio
Ambiente
- SEMA da
existência
de
emergência

ambiental
;

XII -
prestação
de
serviços

essenciais

ou

urgentes
,
caso
as
vagas

ofertadas

em

concurso

público

não

tenham

sido

completamente

preenchidas
;

XIII -
atividades

operacionais

sazonais

específicas
que
visem

atender
a
projetos
de
pesquisa
;

XIV -
atividades de conciliação e mediação para atender as demandas

temáticas

temporárias

previstas
no art. 14, § 2o, da Lei
Complementar
no 111, de 1o de
julho
de
2002;

XV -
demandas

temáticas

temporárias
das
câmaras
de
mediação
de outros
órgãos e entidades que o Poder Executivo se obrigar a cooperar
;

XVI -
atividades

técnicas

especializadas

necessárias
à
implantação
de
órgãos

ou

entidades

ou

decorrentes
de
novas

atribuições

definidas
para
organizações

existentes

ou
de
aumento

transitório
no volume de
trabalho
, que
não

possam
ser
atendidas

mediante

a

aplicação
do art. 93 da Lei
Complementar
no 04, de 15 de
outubro
de
1990;

XVII -
prestação
de
serviços

sazonais

ou

urgentes
,
abrangendo
a
área

meio
dos
órgãos
que
compõem
o
sistema

educacional
,
necessários
à
formulação
,
acompanhamento
e
fiscalização
de
projetos
e
obras

tendentes

ao

aperfeiçoamento
da rede
pública

estadual
de
educação
;

XVIII -
prestação
de
serviços

sazonais

ou

urgentes
,
abrangendo
a
área

meio
da
educação
superior,
necessários
à
formulação
,
acompanhamento
e
fiscalização
de
projetos
e
obras

tendentes

ao

aperfeiçoamento
da
Fundação

Universidade
do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

XIX -
atividades
de
baixa

ou

média

complexidade

necessárias
para
a

expansão

ou

aperfeiçoamento
de
ação

governamental
, que
não

possam
ser
atendidas

mediante

a

aplicação
do art. 93 da Lei
Complementar
no 04, de 15 de
outubro
de 1990; (
Acrescentado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1o.01.2023)

XX -
atividades

técnicas

especializadas
para
atuar

em

projetos
e
atividades

necessárias
para
a

expansão

ou

aperfeiçoamento
de
ação

governamental
, que
não

possam
ser
atendidas

mediante

a

aplicação
do art. 93 da Lei
Complementar
no 04, de 15 de
outubro
de 1990; (
Acrescentado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1o.01.2023)

XXI -
atividades
que
tornarão

obsoletas

em

curto

ou

médio

prazo
,
em

decorrência
do
contexto
de
transformação
social,
econômica

ou

tecnológica
, que
torne

desvantajoso
o
provimento

efetivo
de cargos
em

relação

às

contratações
de que
trata

esta
Lei
Complementar
. (
Acrescentado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1o.01.2023)

§ 1o (
revogado
)
Revogado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1o.01.2023)

§ 2o Ato do Poder
Executivo

disporá
, para
efeitos

desta
Lei
Complementar
,
sobre
a
declaração
de
emergência

em

saúde

pública
.

Art. 11 As
contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado

observarão
o
prazo

máximo
de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III,
IX
, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar;
(
vigente de 19/12/2017 até
23/03/2022
)

I - 06 (seis) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
I, III, XI e XIII do art. 2o
desta
Lei
Complementar
; (Nova
redação
dada pela LC 719/2022
,
vigente a partir de
24/03/2022
)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;
(vigente de 19/12/2017 até
31/12/2022
)

II - 12 (doze) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
II, VI, VIII e IX do art. 2o
desta
Lei
Complementar
; (Nova
redação
dada pela LC 755/2023,
vigen
t
e

a
partir
de 1o.01.2023
)

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o e no art. 3o para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro; (
vigente de 19/12/2017 até
31/12/2022
)

III - 30 (
trinta
) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2o
desta
Lei
Complementar
; (Nova
redação
dada pela LC 755/2023,
vigente
a
partir
de 1o.01.2023
)

IV - 36 (
trinta
e seis) meses,
nos

casos
dos
incisos
VII e XII do art. 2o
desta
Lei
Complementar
.

§ 1o Na
hipótese
de
qualificação

profissional
,
prevista
no art. 4o,
inciso
III,
desta
Lei
Complementar
, o
prazo

máximo
de
duração
da
contratação

temporária

será

igual

ao

prazo
de
afastamento
do
servidor

substituído
.

§ 2o
Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações

temporárias
,
os

prazos

estabelecidos

poderão
ser
prorrogados
: (Nova
redação
dada pela LC 719/2022)

I -
por

igual

período

nas

situações

previstas

nos

incisos
I, II e III do caput
deste

artigo
;

II -
até
o
limite

máximo
de 48 (
quarenta
e
oito
) meses
nas

situações

previstas
no
inciso
IV do caput
deste

artigo
.

§ 3o
Os

direitos
e
obrigações

decorrentes
da
contratação
com
fundamento

nos

incisos
IV e V do art. 2o
desta
Lei
Complementar
,
poderão

ficar

suspensos
sempre que
não

houver

atribuição
de
função

na

unidade

ou

não

forem

atribuídas
aulas
ao

profissional

contratado
. (
Acrescentado
pela LC 719/2022)

Além disso, importante destacar que o profissional não poderia ser contratado novamente
, com base na referida
Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, ressalvadas as hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2o.

Assim dispunha o inciso III do art. 18 da Lei de regência:

Art. 18 O contratado

segundo os termos desta Lei Complementar não poderá: (...) III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento
de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2o desta Lei Complementar.

Com base na legislação acima transcrita, aplicável à época da contratação, constata-se que era permitido o contrato temporário dos profissionais da área de educação pelo prazo de 12 meses, admitindo-se uma prorrogação por igual período, totalizando a possibilidade de 24 meses de contrato temporário.

No presente caso, a parte reclamante foi contratada duas vezes para o cargo de professora
.

A

primeira

contratação
teve início em
fevereiro
/2017
e findou em
janeiro
/2020
,

a segunda, por sua vez
,

foi no período de fevereiro/2022 a dezembro/2023 (ID 271339904/PJe2)
.

Assim
,
confrontando
a
legislação

aplicável

ao

caso
e a
realidade

fática

demonstrada

nos
autos,
conclui
-se que
a primeira contratação não respeitou o prazo legal,
uma vez que ultrapassou o permitido em Lei, destarte,
deve ser mantida a nulidade
em relação

aos
referid
os
contrat
os
.

J
á

no que diz respeito à
segunda contratação
,
é possível aferir que

foi respeitado o intervalo

de 12 meses
entre a primeira e a segunda contratação
(art. 18)
, assim como
observado
o prazo de contratação previsto na lei de regência
, razão pela qual deve ser reconhecida a validades destes últimos contratos
.

Destaca
-se,
por

oportuno
, que as breves
interrupções
entre
as contratações
de
fevereiro
/2017
a
janeiro
/2020
,
apenas

confirmam
o
desvirtuamento
da
natureza

temporária
do
contrato
,
porquanto

evidenciam
a
unicidade
do
vínculo
entre as partes e a
continuidade
do
trabalho
.

Nesse
sentido
:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - CARGO DE PROFESSOR DO
ESTADO - BREVES INTERRUPÇÕES DURANTE OS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES INCAPAZES DE DESCARACTERIZAR A UNICIDADE CONTRATUAL - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II E §2o DA CF - DIREITO AO FGTS SEM A MULTA DE 40% - TEMAS 551 E 916 DO STF - FÉRIAS DE 45 DIAS ACRESCIDAS DO T
ERÇO CONSTITUCIONAL - TEMA 04 FIXADO EM IRDR - INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - ÔNUS DO ESTADO - ART. 373, II, CPC - CARGA DINÂMICA DA PROVA - INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA
EC 113/2021 - SENDO ILÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4o, DO CPC. (...)
4. Em se
tratando
de cargo de professor, as breves
interrupções
entre
uma
e
outra

contratação

temporária
,
ocorridas

justament
e

nos

períodos
de
férias

escolares

não

são

capazes
de
descaracterizar
a
unicidade
do
contrato

em

todo
o
período

laborado
.
(...) (N.U 1000307-
71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Di
reito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
23/05/2023,
publicado
no DJE 31/05/2023).

Portanto
, no
presente

caso
,
apesar
da
referida

interrupção
, que
aliás
, coincide com as
férias

escolares
de final de
ano
,
constata
-se que
o

contrato

temporário
se
encontra

desvirtu
ado
, visto que
desrespeitou
o
prazo
legal,
sendo

devidos

ao

trabalhador

os

direitos

decorrentes
.

Prévio

processo

seletivo

simplificado
.

Em
regra
,
a

investidura

em
cargo
ou

emprego

público

depende
de
aprovação

prévia

em
concurso
público
de
provas

ou

provas
e
títulos
(art. 37,
inciso
II, da CF),
sendo

admitido
que
o

ente

público
,
devidamente

autorizado

por
lei,
celebre

contrato

por
tempo
determinado
para
atender

especificamente
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
(art. 37,
inciso
IX, CF).

Ao
analisar

essa

matéria
, o c. STF
firmou

entendimento
no Tema 612 com
Repercussão
Geral (RE 658026/MG), no
sentido
de que,
nos

termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

Desse modo, a
prévia

realização
de
processo

seletivo

simplificado
,
por

si

só
,
não

legitima
as
sucessivas

contratações

temporárias
,
porquanto
é
imprescindível

demonstrar
a
presença
de
todos

os

requisitos

acima

elencados
,
dentre

os
quais,
aliás
,
sequer
se
encontra
o
processo

seletivo

simplificado
.

Conclui
-se,
portanto
, que
embora
a
realização
do
processo

seletivo

simplificado

seja

uma

prática

recomendável
e
elogiável
, pois,
em

tese
,
garante

a

impessoalidade

na

contratação
,
não
é
suficiente
para
legitimar
as
sucessivas

contratações

temporárias
.

Por outro
lado
,
admitir
a
contratação

temporária

sem

a

efetiva

comprovação
da
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
ou

permitindo
que
esse

tipo
de
contratação
se
perpetue

indefinidamente
, viola
diretamente
a norma
constitucional
que
exige

a

aprovação

em
concurso para o
acesso

aos
cargos
públicos
(art. 37, II, da CR/88). Com
isso
, o
contrato

temporário

poderia
ser,
sem

dificuldade
, tornado
regra
, de forma
flagrantemente

inconstitucional
.

Nesse
sentido
, a Corte Suprema
já

decidiu
que
(...)
Não

configura

ofensa
à
isonomia
a
previsão
legal de
proibição
,
por

prazo

determinado
, de nova
contratação
de
candidato

já

anteriormente

admitido

em

processo

seletivo

simplificado
para
atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
, sob
pena
de
transformar
-se “
em

ordinário
o que é, pela
sua

natureza
,
extraordinário
e
transitório
” (...)
(STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado

em
14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017)

De
fato
,
admitir
que
o
Poder Público,
em

qualquer

esfera
,
omita
-se
indefinidamente

na

realização
de concurso
público
e supra
sua

carência
de
servidores

por

meio
de
contratações

temporárias

infinitas

não
se
afigura
a
melhor

solução
. Frise-se, que
o

problema

aqui

não

está

apenas

em

contratar
-se a
mesma

pessoa

diversas

vezes
,
ainda
que
realizando
um teste
seletivo

simplificado
, mas sim
em

suprir

indefinidamente
um cargo que
deveria
ser
provido

por
concurso
público
,
por

meio
de
sucessivas

contratações

temporárias
.

Em
igual

sentido
,
tem
se
manifestado
as Cortes
estaduais
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. PAGAMENTO DO FGTS. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL - TR - COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA.
Recurso

conhecido
e
provido
. (TJ-PR 00114282820228160182 Curitiba, Relator: José Daniel
Toaldo
, Data de
Julgamento
: 29/07/2023, 4a
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 31/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. TÉRMINO DO PRAZO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-RR -
AgInst
: 90001186920218230000, Relator: LUIZ FERNANDO MALLET, Data de
Julgamento
: 27/05/2021, Segunda
Turma

Cível
, Data de
Publicação
: 31/05/2021)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ANULAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EXCEPCIONALIDADE DO INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A NORMA DO ART. 37, IX, DA CF - PRECEDENTE VINCULANTE RE No 658026 (TEMA 612) DO STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Em
consonância
com o art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que a
validade
da
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
necessário
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
. (
tese

fixada
no
precedente

vinculante
no RE no 658026, Tema 612 do STF). As
funções

objetos
das
contratações
,
têm

caráter

ordinário
e de
necessidade

permanente
,
impondo
-se que
sejam

desempenhadas

por

pessoas

previamente

aprovados

em
concurso
público
, sob
pena
de
ofensa

ao

princípio
da
impessoalidade
e da
moralidade

administrativa
. As
sucessivas

contratações

temporárias

verificadas
no
caso
dos autos,
infringem
a norma do art. 37,
inciso
IX, da
Constituição
Federal.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (TJ-MS - AC: 09000143720198120016 MS 0900014-37.2019.8.12.0016, Relator: Juiz Luiz Antônio
Cavassa
de Almeida, Data de
Julgamento
: 17/01/2021, 1a Câmara
Cível
, Data de
Publicação
: 18/01/2021)

Vale
citar
,
ainda
,
especificamente
, o
posicionamento
do e. TJMT:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2o, DA CRF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – TERMOS DEFINIDOS NO TEMA 916 DO STF – AS VERBAS DEVEM SER APURADAS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ARE 709212/DF – APELO DESPROVIDO – VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 CPC –INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – CONSTATAÇÃO – COLMATAÇÃO – NECESSIDADE – EFEITOS INFRINGENTES – NÃO ATRIBUIÇÃO – RESULTADO DO ACÓRDÃO – INALTERAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE.
1. Em
consonância
com o
entendimento
do Supremo Tribunal Federal,
demonstrada
a
descaracterização
do
contrato
de
trabalho

temporário
, tendo
em
vista o
exercício
de
funções
de
caráter

permanente
e as
sucessivas

renovações
,
impõe
-
se a

sua

nulidade
,
sendo
, pois,
devido
o
direito
à
percepção
dos
salários

referentes

ao

período

trabalhado
e
ao

recebimento
do FGTS
pelo
tempo
trabalhado
,
nos

termos
do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 (RE 765.320/MG).
2. A
modulação
de
efeitos
no ARE 709212/DF,
acerca
do
prazo

prescricional
do FGTS,
foi

bem

apreendida

na
nova
redação
da
Súmula
362/TST, pela qual II – Para
os

casos

em
que
o

prazo

prescricional

já

estava

em

curso

em
13.11.2014,
aplica
-se o
prazo

prescricional
que se
consumar

primeiro
:
trinta

anos
,
contados
do
termo

inicial
,
ou

cinco

anos
, a
partir
de 13.11.2014.
3.
Os
Embargos de
Declaração

devem
ser
rejeitados
,
uma

vez

ausentes

os

vícios

previstos
no
artigo
1.022, II e
parágrafo

único
, do Código de
Processo
Civil de 2.015.
(N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
31/07/2023,
publicado
no DJE 09/08/2023).

O c. TST
também

já
se
pronunciou
:

RECURSO DE REVISTA - NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO - TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO. O teste
seletivo

simplificado
para
preenchimento
de
vagas

temporárias

não
equivale
ao
concurso
público
,
dotado
de
características
e
formalidades

específicas
. De
outra

sorte
, a
renovação

sistemática
dos
contratos

temporários

não
se
compatibiliza
com a
previsão
do art. 37, IX, da
Constituição
.
Precedentes
.
Recurso
de
Revista

conhecido
e
provido
. (TST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de
Julgamento
: 15/10/2008, 8a
Turma
, Data de
Publicação
: DJ 17/10/2008.)

Portanto
, no
caso

concreto
, o simples
fato
de as
contratações

temporárias

terem

sido

precedidas
de
processo

seletivo

simplificado

não

afasta

a

ilegalidade

decorrente
das
sucessivas

contratações
, que
deveriam

ter

natureza

meramente

temporária
e
excepcional
.

Fundo de Garantia
do
Tempo de Serviço.

Nos termos do art. 15, § 2o, da Lei no 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS,
tal
direito se aplica aos tra
balhadores regidos pela CLT, excetuando os servidores públicos estatuários.

Todavia
, o
trabalhador

público

temporário
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei no 8.036/90,
declarado

constitucional

pelo
STF,
por

meio
de
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no 596475/RR (Tema 916).

No
presente

caso
,
considerando
que apenas a primeira

contratação
da
parte

reclamante
,

firmada

e
ntre
2017
e
2020
,

é
nula
,
conforme

reconhecido
no
tópico
anterior, é
devido
o FGTS do
referido

período

efetivamente

trabalhado

por

ela
,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
contada
da data do
ajuizamento
da
ação

(11/04/2024).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

p
rovimento
,

tão

somente

para:

a)
reconhecer

a validade da contratação temporária da parte reclamante
em relação aos
ano
s
de 2022 e 2023; e

b)
determinar

que o pagamento da quantia relativa ao FGTS, seja apenas em relação ao
período de
2017 a 2020
,
excluído
eventual período alcançado pela prescrição quinquenal e
deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
proviment
o

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025